Tribunal: STF
Processo: ARE 1273527
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE DETERMINADAS PARCELAS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. RE 593.068. EMBARGOS PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA, NO PONTO RELATIVO AO ENQUADRAMENTO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. Presente situação que justifique, aplica-se efeitos modificativos aos embargos de declaração.



    2. Descontos na folha de pagamento de servidor a título de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal – RE 593.068, Tema 163.



    3. Embargos providos, com excepcionais efeitos infringentes, para ANULAR o acórdão embargado e TORNAR SEM EFEITO a decisão monocrática anteriormente proferida.



    4. Determinação de DEVOLUÇÃO dos autos à origem para observância, no ponto relativo ao enquadramento, da sistemática da repercussão geral – Tema 163 e, quanto ao mais, DESPROVIMENTO do recurso.



    5. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.